Tribunal: TJDFT
Processo: 0001513-65.2018.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE DUPLO EFEITO. INVIABILIDADE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. PEDIDO DE ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se às hipóteses de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Inocorrentes tais pressupostos, rejeita-se a pretensão a esse título.
2. Verificado que o d. magistrado ao aplicar a medida socioeducativa de semiliberdade considerou tanto a gravidade do ato infracional praticado, como as condições pessoais, sociais e familiares do infrator, mantém-se a medida, pois revela a mais adequada para garantir a eficácia da intervenção estatal.
3. Apelo não provido.